Tribunal: TJMT
Processo: 1019646-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019646-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET - CPF: 897.609.138-87 (AGRAVANTE), REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ - CPF: 393.696.921-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N.o 33 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ou seja, apenas pode ser alterada mediante provocação da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Juros Aplicados em Contrato Bancário c.c Pedido de Liberação de Garantia Legal e de Tutela Provisória de Urgência no 1043103-36.2020, movida em face de BANCO PAN S. A., declinou a sua competência para julgar o feito originário, determinando a redistribuição dos autos à Comarca de Guarujá/SP.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que o mérito da causa é a revisão de um contrato de empréstimo bancário, com o fim de excluir juros capitalizados aplicados ao débito e o bem dado como garantia ao pagamento não faz parte do mérito da causa, razão pela qual deve ser afastada a regra acerca da competência absoluta prevista no artigo 47, § 1, do CPC.

Discorre sobre a incidência do diploma consumerista ao caso e que o foro competente para apreciar e julgar a demanda é o de domicílio do consumidor, que reside na Comarca de Cuiabá.

Registra, ainda, que o contrato de empréstimo bancário a ser revisionado também foi assinado na referida comarca, não se justificando o declínio da competência para outro local.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi concedida no Id. 59670954.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 64508457, por meio das quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Volta-se o recurso contra a decisão do Magistrado
a quo
que, de ofício, declinou da competência para processar ação revisional embasada em contrato bancário com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel, para a Comarca de Guarujá/SP, tendo em vista ser o local onde se encontra o bem dado em garantia ao contrato de empréstimo.

O recorrente sustenta que o foro competente para apreciar e julgar a demanda é o de domicílio do consumidor, e que este reside na Comarca de Cuiabá, devendo por tal razão, ser mantido o processo no Juízo
a quo
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que os litigantes celebraram, na data de 30/03/2016, um empréstimo mediante Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, no 11000.022667.1-8, cujo objeto era a cessão de crédito no importe de R$416.344.52 (Quatrocentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos), a ser pago em 161 (cento e sessenta e uma) parcelas sucessivas e mensais de valor aproximado de R$8.343,45 (Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos). Em garantia do pacto, fora concedido em Alienação Fiduciária um imóvel, matriculado sob o no 64945, registrado junto ao Cartório de Registro do Guarujá/SP.

Em casos que tais, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a competência é relativa e, portanto, apenas pode ser alterada no caso de oferecimento de exceção de incompetência, sendo defesa sua declinação de ofício, nos termos da Súmula n.o 33/STJ.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016).

Assim, por se tratar o caso de competência relativa, o magistrado não pode, sem a provocação da parte interessada, declinar da competência.

No mais, tendo em vista os contornos deste julgado, fica prejudicada a análise quanto ao pedido de declaração do foro competente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021